Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-89.2022.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO PROCESSO No 1001449-89.2022.8.11.0044
APELANTE: FÁTIMA MARIA PILLER
APELADO: ICATU SEGUROS S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO À ESPECIALIDADE DA PERITA FORMULADA APÓS A ENTREGA DO LAUDO – PRECLUSÃO – LAUDO PERICIAL CLARO, COERENTE E SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU DOENÇA – AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DA COBERTURA SECURITÁRIA – MERA DISCORDÂNCIA COM A CONCLUSÃO PERICIAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A insurgência contra a especialidade técnica da perita nomeada deve ser apresentada no prazo legal, sob pena de preclusão, não sendo admitida a alegação de nulidade apenas após a apresentação do laudo desfavorável.
Laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo, de forma clara, fundamentada e suficiente para elucidar a matéria técnica, não pode ser afastado pela simples discordância da parte com suas conclusões, ausente a demonstração de erro técnico ou omissão relevante.
Inexistindo comprovação de invalidez permanente por acidente ou doença, não se caracteriza o fato gerador da cobertura securitária, sendo indevida a indenização pleiteada.
Honorários advocatícios majorados, em grau recursal, para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001449-89.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA MARIA PILLER - CPF: 040.152.501-50 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO À ESPECIALIDADE DA PERITA FORMULADA APÓS A ENTREGA DO LAUDO – PRECLUSÃO – LAUDO PERICIAL CLARO, COERENTE E SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU DOENÇA – AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DA COBERTURA SECURITÁRIA – MERA DISCORDÂNCIA COM A CONCLUSÃO PERICIAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA PROVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A insurgência contra a especialidade técnica da perita nomeada deve ser apresentada no prazo legal, sob pena de preclusão, não sendo admitida a alegação de nulidade apenas após a apresentação do laudo desfavorável.

Laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo, de forma clara, fundamentada e suficiente para elucidar a matéria técnica, não pode ser afastado pela simples discordância da parte com suas conclusões, ausente a demonstração de erro técnico ou omissão relevante.

Inexistindo comprovação de invalidez permanente por acidente ou doença, não se caracteriza o fato gerador da cobertura securitária, sendo indevida a indenização pleiteada.

Honorários advocatícios majorados, em grau recursal, para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO PROCESSO No
1001449-89.2022.8.11.0044

APELANTE:

FÁTIMA MARIA PILLER

APELADO:

ICATU SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FÁTIMA MARIA PILLER
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga
, Juiz de Direito
Leonardo Lúcio Santos
, nos autos da
Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais
no.
1001449-89.2022.8.11.0044
, por meio da qual foi julgada
improcedente
o pedido inaugural, reconhecendo a inexistência de invalidez e afastando o direito ao pagamento de indenização securitária e de compensação por danos morais pretendidos, condenando ainda a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Nas razões recursais
Id. 294090436
, a apelante sustenta, em síntese, que houve
cerceamento de defesa
em razão de a sentença ter se baseado exclusivamente no laudo pericial produzido nos autos, o qual considerou insuficiente e elaborado por profissional sem a especialização adequada para avaliar as patologias apresentadas, relacionadas a lesões ortopédicas nos ombros, como síndrome do manguito rotatório e bursite, que, segundo alega, limitaram sua capacidade laborativa.

Argumenta que a médica perita designada não detém especialidade em ortopedia, reumatologia ou medicina do trabalho, circunstância que comprometeria a validade da perícia.

Ressalta que, em virtude do vínculo laboral e das patologias adquiridas, encontra-se incapacitada, sendo beneficiária do seguro de vida em grupo, cujo prêmio é descontado mensalmente de sua folha de pagamento.

Defende a nulidade do laudo pericial, afirmando que a análise foi superficial, sem resposta completa aos quesitos e sem exame clínico detalhado, violando o disposto no art. 465, §1o, I, do CPC, bem como os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório previstos no art. 5o, LV, da CF.

Cita precedentes do STJ e de outros tribunais sobre a necessidade de perícia realizada por especialista na área correspondente à patologia discutida, além de alegar que seu afastamento laboral comprovava a incapacidade funcional.

A par disso, requer o provimento deste apelo, com a
reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização securitária integral prevista na apólice, acrescida de indenização por danos morais
, ou, subsidiariamente, a
anulação da sentença para realização de nova perícia médica por profissional especializado
.

Certidão de tempestividade do apelo ao Id. 294090437.

Em
Id. 294090439
, foram apresentadas
contrarrazões
pela parte recorrida
Icatu Seguros S/A
, defendendo a manutenção integral da sentença.

Alega inicialmente não haver cerceamento de defesa, uma vez que a perícia foi regularmente realizada por profissional de confiança do Juízo, sendo intempestiva a impugnação à sua especialidade, apresentada apenas após a entrega do laudo, o que configuraria preclusão.

Destaca que o laudo pericial foi claro, coerente e suficiente, concluindo pela ausência de invalidez permanente, seja acidental ou por doença, afastando, assim, o direito à indenização securitária.

Ressalta que os documentos médicos juntados pela autora possuem caráter unilateral, sem força probatória para infirmar as conclusões da perícia oficial.

Aduz que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a mera discordância com o conteúdo do laudo não autoriza a realização de nova perícia.

Pontua, ainda, que a obrigação de prestar informações sobre o contrato de seguro é exclusiva da estipulante, não sendo possível imputar à seguradora obrigação não prevista contratualmente. Requer, por fim, o
desprovimento do recurso de apelação
.

Recorrente beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Considerando que a autora apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, bem como que o recurso é tempestivo e adequado,
RECEBO e CONHEÇO DO APELO INTERPOSTO.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
FÁTIMA MARIA PILLER
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga
, que julgou improcedente a
ação de indenização securitária cumulada com danos morais
, reconhecendo a inexistência de invalidez permanente, seja por acidente ou por doença, rejeitando o direito ao pagamento de indenização e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Nas razões recursais (
Id. 294090436
), a apelante alega
cerceamento de defesa
, sustentando que a sentença se baseou exclusivamente em laudo pericial elaborado por profissional sem especialização adequada para avaliação das lesões ortopédicas apresentadas (lesões no ombro, síndrome do manguito rotatório e bursite), além de considerado superficial e incompleto. Defende a nulidade do laudo e requereu nova perícia com especialista, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização prevista na apólice, acrescida de danos morais.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde:

“(...) Verifica-se dos autos que foi nomeada a médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM/MT 5752 para a realização da perícia na parte autora, sendo certo que o laudo pericial foi apresentado e a parte autora impugnou o laudo, requerendo a realização de nova perícia e substituição da perita anteriormente nomeada.

Entendo que razão não lhe assiste. Vejamos.

O laudo pericial é instrumento probatório eficaz para auxiliar o juiz na prova de fatos que dependem de conhecimento especial técnico (art. 464, § 1o, CPC), tendo o Magistrado, o poder-dever de apreciar o laudo pericial e valorá-lo, de forma motivada, na decisão judicial (art. 479 do CPC).

Ao impugnar o laudo, a parte requerente demonstra sua irresignação com a conclusão do laudo, pugnando pela elaboração de uma nova perícia.

Inicialmente, cumpre destacar que a impugnação da parte autora em relação a especialidade da perita está preclusa, eis que a parte não impugnou em momento oportuno a decisão que nomeou a perita judicial, apresentando manifestação contrária somente após apresentação do laudo médico desfavorável.

Ademais, a fim de evitar futuras interposições de recursos, esclareço que, em que pese a discordância da parte autora quanto ao conteúdo da perícia, entendo que as manifestações desacompanhadas de parecer de assistente técnico não ultrapassam o mero inconformismo, razão pela qual entendo que o laudo apresentado é completo, contendo todos os requisitos necessários para munir este juiz de elementos suficientes à prolação de futura sentença.

Quanto ao pedido de realização de novo laudo pericial, entendo não ser cabível, uma vez que o art. 480 do CPC dispõe que será realizada nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, destinando-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, não sendo o caso dos autos, uma vez que a matéria está suficientemente esclarecida, não havendo omissão ou inexatidão no resultado apresentado.

Imperioso repisar que a perita demonstrou clareza, precisão e lógica em sua elaboração, ficando bem esclarecida a questão dos autos, inexistindo, portanto, qualquer razão para sua complementação ou, muito menos, para a realização de nova perícia.

Como dito, a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial, por perito nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

Diante disso,
rejeito a impugnação
apresentada pela parte autora e
homologo
o laudo pericial apresentado.

Não havendo preliminares ou nulidades reconhecíveis de ofício e presentes os pressupostos processuais com elementos suficientes para a formação da convicção deste juízo,
passo ao exame do mérito
.

II.2 - Mérito

Restringe-se o objeto da lide à cobrança de seguro em grupo firmado pelo autor em desfavor da ré, a fim de condená-la ao pagamento da indenização por invalidez e danos morais.

A lide guarda relação com o Código de Defesa do Consumidor, eis que o autor e a seguradora se enquadram, respectivamente, nos conceitos definidos pelos artigos 2o e 3o da referida norma.

Analisando a apólice de Seguro, verifico que ela prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte Acidental; c) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Doenças Congênitas e f) Auxílio Funeral e Cesta Básica.

Na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença, a qual encontra amparo junto ao art. 17, da Circular 302/05, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Ministério da Fazenda, a qual conceitua a IFPD da mesma forma que a apólice contratada, a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado,
in verbis
:

Art. 17.
Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que
cause a perda da existência independente do segurado
.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a
ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

Certo é, portanto, que o risco coberto pela apólice demanda a perda da existência independente e autonômica do segurado, o que não se configura no presente caso. Explico.

Em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade. Vejamos:

“CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora apresenta o histórico de lesão nos ombros, resolvida de forma conservadora, sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral habitual. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.”

Oportunamente, consigno que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Bem se sabe que o julgador não está vinculado a nenhuma prova dos autos para proferir seu julgamento, cabendo-lhe apenas fundamentar o ato decisório de forma motivada.

Contudo,
entende-se que, na hipótese destes autos, a prova pericial é determinante ao deslinde deste feito, haja vista que esclarece questões cujo domínio foge dos limites de conhecimento judicante do magistrado no exercício de sua função.

Pois,
a dúvida quanto à aferição da capacidade laboral da parte autora, inolvidável que o laudo pericial traz em seu conteúdo informações fundamentais que, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório do feito, permitem a formação de convicção segura para o julgamento.

A perita concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo que não há nos autos elementos autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.

(...)

Neste espeque, em que pese a solidariedade deste juízo com o quadro médico do autor, cuida-se de questão contratual, não se vislumbrando, na análise dos autos, elementos que permitam a desconstituição da cláusula elaborada, posto que clara, expressa e em consonância com os termos da circular da superintendência responsável pelos planos de seguro.

Assim, não se materializado o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, através da empregadora do autor, estipulante da avença, impõe-se a rejeição do pedido de indenização securitária e consequente, fica prejudicada a análise do pedido indenizatório por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência em favor dos procuradores da ré, os quais, atento ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

SUSPENDO
a exigibilidade das custas e honorários, tendo em vista que foi deferido ao autor o benefício da gratuidade judiciária.

Expeça-se alvará de levantamento em favor da perita, caso ainda não tenha sido levantado, bem como, expeça-se certidão de crédito no valor correspondente a fração da parte autora.

Sobrevindo a apresentação de Recurso de Apelação por qualquer das partes, dê-se vista à parte apelada para contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, §1o, do CPC). Vindo aos autos as Contrarrazões ou certificada a inércia do apelado, remetam-se os autos ao TJMT, dispensando-se a admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3o, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Paranatinga, data constante na certificação digital.

Assinado Digitalmente

LEONARDO LUCIO SANTOS

Juiz de Direito Substituto”
– Id. 294090434 (destaquei)

Pois bem.

A questão central cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da alegada ausência de especialização técnica da perita nomeada, bem como à análise da suficiência da prova produzida para embasar a sentença.

Não assiste razão à apelante.

Conforme bem ressaltado na sentença,
a insurgência contra a especialidade da perita foi deduzida apenas após a apresentação do laudo
, quando já operada a
preclusão consumativa
, à luz do Código de Processo Civil, que prevê prazo específico para a impugnação fundamentada da nomeação do perito.

Neste sentido, ao deixar transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, precluso o direito de questionar a habilitação técnica da profissional, não sendo possível alegar nulidade posteriormente.

No mérito da prova pericial, verifica-se que o laudo produzido sob o crivo do contraditório judicial (coligido ao Id. 294090428) é claro, coerente e responde aos quesitos formulados, concluindo, de forma fundamentada, que a autora não apresenta incapacidade funcional permanente, seja de origem acidental ou por doença.

Neste contexto, a discordância da parte quanto ao conteúdo do laudo não constitui motivo suficiente para a sua invalidação, tampouco para a determinação de nova perícia, sendo pacífico o entendimento de que apenas a demonstração inequívoca de erro técnico, omissão relevante ou inidoneidade do trabalho pericial autoriza a sua substituição.

A sentença ainda destacou, com correção, que os documentos médicos juntados pela autora não têm força para infirmar a prova pericial judicial, por se tratar de documentos unilaterais e frágeis para delinear alegada incapacidade, produzidos sem a participação da parte adversa e sem a chancela da imparcialidade do expert nomeado pelo juízo.

Dessa forma, ausentes elementos probatórios capazes de afastar a conclusão técnica oficial, não há base fática e probatória para o reconhecimento da invalidez alegada, tampouco para a concessão da indenização securitária.

De outra feita, no tocante à cobertura contratual, ficou demonstrado que a apólice de seguro exige, para o pagamento da indenização por invalidez funcional permanente total por doença, a comprovação da perda da existência independente, o que não se verificou no caso concreto, conforme robustamente atestado pela perícia oficial.

Portanto, não havendo invalidez permanente comprovada, tampouco perda de autonomia funcional, inexiste o fato gerador do dever de indenizar, razão pela qual não prospera o pedido de reforma da sentença.

A propósito do acima exposto,
recentemente
, em caso absolutamente análogo ao presente, inclusive envolvendo questionamento da especialidade do
expert
, da mesma forma entendi pela preclusão consumativa e, no mérito, pela inexistência de indenização, por não encontrar amparo nos termos contratuais. Referido julgado restou assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
AVENTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INAPTIDÃO DO PERITO – PRECLUSÃO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – ENFERMIDADE DECORRENTE DE ESFORÇO REPETITIVO VINCULADO À ATIVIDADE LABORAL – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito judicial acarreta preclusão e afasta a alegação de nulidade da perícia.

A perícia judicial foi conclusiva no sentido de inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, esclarecendo que a autora conserva autonomia para os atos da vida cotidiana.

Não há direito à indenização securitária quando a perícia conclui pela inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, e as moléstias apresentadas se enquadram nas hipóteses de exclusão contratual expressa.

As enfermidades alegadas decorrem de esforço repetitivo vinculado à atividade laboral e, portanto, inserem-se nas cláusulas de exclusão contratual expressa do seguro firmado, que afasta a cobertura para doenças de natureza ocupacional.”
(N.U 1003465-16.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
26/07/2025
, Publicado no DJE 26/07/2025)

A corroborar esse entendimento, cito outros julgados paradigmáticos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE
SEGURO
DE VIDA EM
GRUPO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ONDE CONSTATOU A AUSÊNCIA
INVALIDEZ
FUNCIONAL
PERMANENTE
TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES PERICIAIS – MÉRITO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO APTIDÃO PARA À ATIVIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico profissional capacitado para tanto, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

Uma vez que o laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade para o trabalho, ou seja,
invalidez
funcional
permanente
total por doença, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.
”
(N.U 1003165-54.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA À NOMEAÇÃO DO PERITO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob alegação de que o laudo pericial seria inservível e contraditório, pugnando por nova perícia com especialista em psiquiatria. II.
Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível impugnar a qualificação técnica do perito após a realização da perícia; e (ii) analisar se o laudo pericial apresentado é suficiente para comprovar a inexistência de redução da capacidade laborativa.
III. Razões de decidir 3. 3.
A ausência de impugnação à nomeação do perito no prazo de 15 dias previsto no art. 465, §1o, do CPC implica preclusão do direito de questionar sua qualificação técnica.
4.
O laudo pericial, elaborado com base em documentos, histórico e exame clínico, concluiu pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente.
5.
Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o laudo pericial judicial, enquanto prova técnica idônea, é suficiente para confirmar a capacidade laborativa, inexistindo indícios de erro técnico ou omissão capazes de justificar nova perícia.
6.
A mera discordância com as conclusões do laudo, sem apresentação de elementos técnicos que as infirmem, não justifica a realização de nova perícia.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. Opera-se a preclusão do direito de impugnar a qualificação técnica do perito quando não exercido no prazo do art. 465, §1o, do CPC. 2. É incabível a concessão de auxílio-acidente quando o laudo pericial atesta a inexistência de redução da capacidade laborativa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 86; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1001966-16.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.03.2022.”
(N.U 1007014-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO
DE VIDA EM
GRUPO
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE
INVALIDEZ

PERMANENTE
. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO MÉDICO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária formulado, sob o fundamento de que a perícia judicial concluiu pela inexistência de
invalidez

permanente
. A apelante sustenta possuir incapacidade decorrente de doença ocupacional e requer a suspensão do processo até o término do tratamento médico ou a extinção do feito sem julgamento do mérito, a fim de possibilitar futura reanálise do quadro clínico. II.
Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspensão do feito até o término do tratamento médico da segurada é necessária para aferição da
invalidez

permanente
; e (ii) verificar se a perícia judicial apresentada nos autos é suficiente para afastar o direito à indenização securitária.
III. Razões de decidir
A perícia judicial, realizada por profissional habilitado, conclui que a segurada não apresenta
invalidez

permanente
, estando apta para suas atividades laborais e físicas, afastando, assim, o direito à indenização securitária.
A legislação processual não impõe a conversão do julgamento em diligência para aguardar a consolidação de eventual
invalidez
futura, cabendo ao segurado demonstrar, no momento da demanda, o preenchimento dos requisitos para a cobertura securitária. A prova pericial é meio idôneo para a formação da convicção do magistrado, sendo desnecessária a realização de nova perícia quando a anterior se mostra clara e conclusiva. A jurisprudência deste Tribunal reforça que a ausência de comprovação de
invalidez

permanente
pela perícia judicial inviabiliza o deferimento da indenização securitária. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de comprovação da
invalidez

permanente
do segurado, atestada por perícia judicial clara e conclusiva, afasta o direito à indenização securitária.
A suspensão do processo para aguardar eventual consolidação de lesões somente é cabível quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para a formação da convicção judicial, o que não ocorre quando a perícia já é conclusiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 480.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1014048-11.2018.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.09.2020; TJMT, RAC n. 0035247-14.2015.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 31.08.2022.”
(N.U 1007374-62.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL –
SEGURO
DE VIDA EM
GRUPO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA A SER FEITA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO ELABORADO POR PERITA MÉDICA CADASTRADA NESTE TRIBUNAL – LAUDO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE
INVALIDEZ

PERMANENTE
– INDENIZAÇÃO NEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deixando a parte interessada de deduzir a sua insurgência em tempo e modo oportunos, opera-se a preclusão a respeito da escolha do profissional para realização de perícia, afigurando-se descabida a alegação de cerceamento de defesa em sede recursal com base em falta de qualificação técnica do expert.
Mostra-se
desnecessária a realização de nova perícia médica, com especialista em ortopedia e traumatologia, se o laudo realizado por médico perito oficial foi conclusivo, insurgindo-se o recorrente apenas contra o resultado que lhe foi desfavorável, sem exibir qualquer fundamento concreto que pudesse infirmar a lisura e a precisão técnica da perícia.
Não havendo prova
segura
da incapacidade, especialmente quando a prova técnica vai em prejuízo da pretensão do segurado, descabido se mostra o pleito indenizatório.
”
(N.U 1003200-14.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Por fim, em face da manutenção da sentença de improcedência, incide a regra do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impondo-se a
majoração
dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios devidos à parte recorrida para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025